Tribunal: STJ
Processo: 2112293-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061859 - SP(2025/0375330-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO
ADVOGADOS
: GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
JOÃO VICTOR TOBIAS DE CAMARGO SAONCELLA - SP449107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação específica e cotejo analítico aptos a afastar
o óbice da
, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, como
Súmula 7/STJ
nulidade de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
do CPP e
art. 226
ausência de prova autônoma em juízo. Aponta omissão quanto ao
com
distinguishing
precedentes da Quinta Turma que admitem o conhecimento em hipóteses idênticas.
3. Requer o processamento do agravo em recurso especial, com exame do mérito do recurso
especial, ou, subsidiariamente, suprimento das omissões e
.
distinguishing
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e concreta dos
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da
, para
Súmula 7/STJ
viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à
aplicação da
, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, sem
Súmula 7/STJ
realizar o cotejo analítico necessário entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da
, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
8. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56527793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: edf5b629-0eda-446a-96fa-ee0ffcc70ddb

1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada atrai a
2.
incidência da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Para afastar o óbice da
, é necessário que o agravo em recurso especial realize um
Súmula 7/STJ
cotejo analítico entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demonstrando que a
análise não depende de reexame de provas.
Dispositivos relevantes citados:
,
,
§ 4o, I;
,
CPP,
CPC/2015 art. 1.042; CPC/1973 art. 544,
CPC/2015 art. 932;
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.789.363/SP
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: edf5b629-0eda-446a-96fa-ee0ffcc70ddb

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061859 - SP(2025/0375330-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO
ADVOGADOS
: GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
JOÃO VICTOR TOBIAS DE CAMARGO SAONCELLA - SP449107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação específica e cotejo analítico aptos a afastar
o óbice da
, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, como
Súmula 7/STJ
nulidade de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
do CPP e
art. 226
ausência de prova autônoma em juízo. Aponta omissão quanto ao
com
distinguishing
precedentes da Quinta Turma que admitem o conhecimento em hipóteses idênticas.
3. Requer o processamento do agravo em recurso especial, com exame do mérito do recurso
especial, ou, subsidiariamente, suprimento das omissões e
.
distinguishing
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e concreta dos
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da
, para
Súmula 7/STJ
viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA56528188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: b35ba26d-68cc-4a32-a177-55349ebd957f

6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à
aplicação da
, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, sem
Súmula 7/STJ
realizar o cotejo analítico necessário entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da
, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
8. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada atrai a
2.
incidência da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
Para afastar o óbice da
, é necessário que o agravo em recurso especial realize um
Súmula 7/STJ
cotejo analítico entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demonstrando que a
análise não depende de reexame de provas.
Dispositivos relevantes citados:
,
,
§ 4o, I;
,
CPP,
CPC/2015 art. 1.042; CPC/1973 art. 544,
CPC/2015 art. 932;
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.789.363/SP
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que houve impugnação
específica e cotejo analítico aptos a afastar o óbice da
, por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos (nulidade de reconhecimento fotográfico realizado em
Documento eletrônico VDA56528188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: b35ba26d-68cc-4a32-a177-55349ebd957f

desconformidade com o
do CPP e ausência de prova autônoma em juízo), apontando
art. 226
omissão quanto ao
com precedentes da Quinta Turma que admitem o
distinguishing
conhecimento em hipóteses idênticas.
Requer o processamento do agravo em recurso especial, com exame do mérito do
recurso especial, ou, subsidiariamente, suprimento das omissões e
(fls. 7023-
distinguishing
7026, 7030-7038).
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência das
Súmulas
e
; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu
284/STF
7/STJ
especificamente este último fundamento da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA56528188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: b35ba26d-68cc-4a32-a177-55349ebd957f

(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
Documento eletrônico VDA56528188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: b35ba26d-68cc-4a32-a177-55349ebd957f

consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: b35ba26d-68cc-4a32-a177-55349ebd957f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0375330-0
AREsp 3.061.859 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007574620148260602 00011852120238260567 10000869620238260567
11852120238260567 21122933920248260000 30155264220138260602
7574620148260602 757462014826060200011852120238260567
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO
ADVOGADOS
: GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
JOÃO VICTOR TOBIAS DE CAMARGO SAONCELLA - SP449107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO
ADVOGADOS
: GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM - SP272097
JOÃO VICTOR TOBIAS DE CAMARGO SAONCELLA - SP449107
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449=4089155191@
2025/0375330-0 - AREsp 3061859 Petição : 2026/0000119-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:03:48
Código de Controle do Documento: 802E0D67-4D83-40E3-9F4F-E036AB86BBD2